Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.122). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO REPRESENTATIVO. SEGUIMENTO NEGADO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.909.738/SP, paradigma do Tema 1.122, da lista de repetitivos;
II – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
III – Agravo interno conhecido e não provido.